Tribunal: TJES
Processo: 5035380-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035380-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MAVABELO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITO FISCAL CONFIGURADO EM PERÍODO DE ATIVIDADE. SÓCIOS-ADMINISTRADORES IDENTIFICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DA SÚMULA Nº 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Voluntária interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra Sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal movida em face de MAVABELO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA., em razão da ausência de capacidade processual da ré decorrente de sua baixa no CNPJ antes da propositura da demanda. O Recorrente busca a anulação do julgado para permitir o redirecionamento e prosseguimento do feito executivo contra os sócios-administradores, cujos nomes constam expressamente identificados na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é viável o prosseguimento ou o redirecionamento da Ação de Execução Fiscal em face dos sócios-gerentes cujos nomes constam expressamente do título executivo, na hipótese em que a Pessoa Jurídica devedora principal foi baixada perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) antes do ajuizamento da execução, correspondendo o crédito tributário a período de plena atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa da Inscrição Cadastral da Pessoa Jurídica por Liquidação Voluntária não extingue a responsabilidade tributária dos gestores quanto a obrigações inadimplidas relativas ao período de ocorrência dos fatos geradores.

O artigo 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007 é peremptório ao estabelecer que
“O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. [...] § 2º A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
"

O encerramento das atividades da sociedade sem a devida liquidação do passivo fiscal caracteriza dissolução irregular, fato que autoriza a responsabilização solidária e o redirecionamento da cobrança aos sócios-gerentes.

Ocorre distinção jurídica (
distinguishing
) quanto à vedação de modificação do polo passivo prevista na Súmula nº 392, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando os corresponsáveis solidários já constam originariamente indicados no corpo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A indicação expressa do nome do sócio-administrador no título executivo estabelece presunção de legitimidade em favor da Fazenda Pública, o que transfere ao executado o ônus de provar a regularidade dos atos de gestão ou da dissolução.

A falta de capacidade processual da empresa extinta antes da demanda não obsta a citação dos administradores indicados na CDA, cabendo-lhes demonstrar a regularidade de todas as etapas da liquidação social em sede de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5035380-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: MAVABELO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA

REPRESENTANTE: Sem advogado constituído.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Pedi
vista
dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida no recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 17372124) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da
SENTENÇA
(Id. 17372123) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, que julgou extinta a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
MAVABELO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA
, em decorrência da ausência de capacidade processual da Recorrida.

A presente controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento ou redirecionamento da Ação de Execução Fiscal em relação aos sócios-gerentes na hipótese em que a pessoa jurídica foi baixada perante Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em momento anterior ao ajuizamento da demanda, mas o crédito tributário refere-se a período em que a empresa estava em plena atividade e os nomes dos sócios constam no Título Executivo.

O
Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO
CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, proferiu Voto para conhecer e desprover o Recurso de Apelação Voluntária, mantendo a extinção do feito por entender que a propositura da Ação Judicial contra pessoa jurídica já extinta configura vício de ilegitimidade passiva originária e ausência de pressuposto processual, vedando o redirecionamento com amparo na Súmula nº 392, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo na oportunidade acompanhado pelo
Eminente Desembargador
JÚLI
O CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

Com efeito, verifico que a
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
foi
ajuizada em 30 de outubro de 2023
, visando a satisfação de créditos tributários consubstanciados na
Certidão de Dívida Ativa nº 11901/2019
(Id. 17372114), referentes a
Taxa de Fiscalização e Licença e Auto de Infração
, datados dos meses de
junho e agosto de 2019
.

Por outro lado, denota-se que a
Empresa Executada encontra-se na situação de "baixada"
desde
16
de dezembro de 2019
, pelo motivo de "extinção por encerramento de liquidação voluntária" (Id. 17372121).

Nesse contexto,
importa destacar que a baixa da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) por liquidação voluntária não implica, por si só, na extinção da responsabilidade tributária dos seus gestores quando remanescem débitos inadimplidos
.

Pelo contrário, o
artigo 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007
é peremptório ao estabelecer:
“O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. [...] § 2º
A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores
."

Sob tal perspectiva, oportuno e relevante salientar que a extinção da sociedade sem a devida liquidação do passivo tributário configura, dissolução irregular, o que atrai a aplicação da tese fixada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no T
ema Repetitivo 630
, senão vejamos:

"
Tema 630/STJ
: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente."

Ademais, no que tange a aplicação do
Enunciado nº 392, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que veda a modificação do sujeito passivo da Ação de Execução para corrigir erro na substituição da CDA, entendo que o caso dos autos comporta distinção (
distinguishing
), na medida que não se trata de erro na identificação do contribuinte no momento do lançamento, mas sim da constatação de que o devedor principal (pessoa jurídica) encerrou suas atividades irregularmente, deixando débitos, enquanto os responsáveis solidários (sócios) já figuravam originariamente no título executivo.

Neste particular, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a
Certidão de Dívida Ativa
(CDA nº 11901/2019) ostenta em seu corpo, de forma expressa, o quadro de sócios-administradores da empresa, identificando
VALERIA DE MORAIS RODRIGUES
e
MAXIMILIAN GIACOMO DE OLIVEIRA
como responsáveis tributários (Id. 17372114 - Pág. 4).

Nessa senda, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no
Tema Repetitivo 103
no sentido de que, constando o nome do sócio na CDA, milita em favor do Fisco a presunção de legitimidade, cabendo ao executado o ônus de provar que não agiu com excesso de poderes ou infração à lei, senão vejamos,
in verbis:

"
Tema Repetitivo 103/STJ
: Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'."

Importa registrar que a dissolução regular de uma sociedade não se esgota com a simples averbação do distrato na Junta Comercial ou a baixa no CNPJ, exigindo-se o regular procedimento de liquidação, com a realização do ativo e o pagamento do passivo, sendo certo que a existência de débitos tributários não satisfeitos no momento da baixa voluntária é forte indício de infração à lei por parte dos sócios-administradores, que deveriam ter zelado pela regular extinção da personalidade jurídica.

Nesse diapasão, transcrevo recente e elucidativo julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria,
in litteris
:

"
EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. ETAPA NECESSÁRIA PARA REGULAR DISSOLUÇÃO . REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. ÔNUS PRABATÓRIO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DOS SÓCIOS . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Na origem, a fazenda pública ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS. A sentença julgou extinta a demanda em razão da ilegitimidade passiva da executada, sob o fundamento de que a empresa teria sido extinta antes do ajuizamento da demanda.
II - A apelação do fisco foi improvida, explicitado que o redirecionamento aos sócios não seria possível, tendo em vista o arquivamento do distrato social e a constituição da CDA em nome de pessoa inexistente .
III - A regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1 .038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade . Sobre o assunto, confiram-se: REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 17/6/2021; AgInt no AREsp 1 .511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020; REsp n. 1.877 .340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.
IV - O Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, Tema 630, firmou a tese de que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
V - No acórdão do citado precedente, ficou decidido que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade.
A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts . 1.033 à 1.038 e arts. 1 .102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência . A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei."(REsp n. 1.371 .128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.) VI - A jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo. Contudo, na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA" (STJ, AgInt no REsp 1 .850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020.)
VII - Desse modo, a execução fiscal deve prosseguir, com o consequente redirecionamento para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, afastando-se a ilegitimidade passiva. É evidente que serão garantidos o contraditório e a ampla defesa, momento processual que os sócios poderão comprovar a eventual regularidade da dissolução da sociedade, em todas suas etapas . Exigir tal comprovação do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo.
VIII - Por fim, em relação à interposição do recurso com fundamento na divergência jurisprudencial, nos termos da jurisprudência do STJ, o provimento pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1 .528.765/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 17/6/2019; REsp n. 1.738 .756/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 22/2/2019.IX - Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp: 2136530 SP 2024/0131001-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024)

Diante do cenário demonstrado, reúno compreensão no sentido de se revelar prematura a extinção da Ação de Execução Fiscal sem que se oportunize ao Município Recorrente o
redirecionamento do feito em face dos sócios que já constam na Certidão de Dívida Ativa
.

Registra-se que a ausência de capacidade processual da Empresa baixada antes do ajuizamento da Ação de Execução Fiscal não deve servir de escudo para os administradores que extinguiram a pessoa jurídica sem quitar suas obrigações fiscais, sendo certo que a citação dos sócios permitirá o exercício do contraditório, momento em que poderão, se for o caso, comprovar a regularidade da liquidação social.

À luz de tais considerações, com a devida vênia do eminente Relator, entendo que a Sentença deve ser anulada para que o processo retorne à origem, procedendo-se à citação dos sócios-administradores indicados na Certidão de Dívida Ativa.

Isto posto,
concessa maxima venia
ao Voto exarado pelo Eminente Relator, manifesto DIVERGÊNCIA para CONHECER e CONFERIR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, para anular a Sentença de Primeiro Grau, notadamente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo em face dos sócios da Empresa Recorrida, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto, respeitosamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04/05/2026.

Após detida análise dos autos, pedindo vênia ao ilustre relator, entendo por
ACOMPANHAR a divergência
inaugurada pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

DESEMBARGADOR

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Segundo se depreende,
Município de Vitória
ajuizou execução fiscal em face de
M
avabelo Serviços de Informação Ltda.
, com a finalidade de satisfação de créditos tributários inscritos na CDA nº 11901/2019.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão executiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito, haja vista a propositura da ação exclusivamente contra pessoa jurídica regularmente extinta em data anterior ao ajuizamento:

“O exequente carreou em id nº 46056427 espelho da Receita Federal no qual demonstra que a empresa executada encontra-se baixada por liquidação voluntária desde 16/12/2019.

Pois bem.

O ajuizamento da Execução Fiscal ocorreu em 30/10/2023, portanto, em momento posterior à extinção da pessoa jurídica (16/12/2019), o que não seria possível, conforme entendimento jurisprudencial:

[...]

Nesse diapasão, inconteste a ausência de capacidade de ser parte da executada.
[...]

À luz do exposto, indefiro o requerimento do Município de Vitória e julgo EXTINTO o processo executivo em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se é cabível o redirecionamento da execução fiscal para os sócios na hipótese em que houve baixa da empresa executada perante a Receita Federal em momento pretérito à propositura da demanda.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula n.º 392
, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença, sendo vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo.

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Ademais, a orientação sufragada no
Tema Repetitivo 103 do STJ
pressupõe a
existência de execução validamente ajuizada contra o devedor principal
, o que não se verifica quando a parte já não detinha capacidade de ser processada ao tempo da citação.

No caso, observa-se que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em
30/10/2023
, enquanto a empresa executada já se encontrava baixada perante os órgãos de registro desde
16/12/2019
, pelo motivo de extinção por encerramento de liquidação voluntária.

Tal circunstância revela a
inexistência de personalidade jurídica
e, por conseguinte,
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
.
Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005010-04.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, registrada na Junta Comercial e Receita Federal antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo. 2. Não sendo possível a constituição válida do polo passivo inicial (empresa extinta), o redirecionamento contra sócios não se justifica, pois o processo já nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação. 3. A citação da empresa extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme iterativa jurisprudência
. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento de execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. A citação de pessoa jurídica já extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3.
O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica extinta é incabível quando o processo nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação
. Dispositivos relevantes citados: [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050100420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ausência de capacidade processual da empresa executada e a ilegitimidade passiva dos sócios. Sentença fundamentada no fato de que a empresa WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA foi regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível sua responsabilização e inviabilizando o redirecionamento aos sócios, ante a ausência de comprovação de dissolução irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem comprovação de dissolução irregular da empresa ou prática de atos ilícitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A regular extinção da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de sujeito passivo legítimo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
5. A simples inclusão do nome do sócio na CDA não dispensa a necessidade de comprovação de dolo, fraude ou dissolução irregular da empresa para legitimar sua responsabilização tributária, nos termos da Súmula 430 do STJ. 6. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta da dissolução irregular ou da prática de atos ilícitos pelo sócio, ônus do qual o Município de Vitória não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1.
A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo
. 2. A simples inserção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo necessária a comprovação da dissolução irregular da empresa ou da prática de atos ilícitos pelo sócio. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; CTN, art. 135; LEF, art. 2º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 430 e 392; STJ, Tema 630. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004964820158080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ. 1. A doutrina proclamada pela Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo. 3. Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal. 4.
Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia. 5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo.
6.
É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso
. 7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada. 8. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, ___ de ___ de 2025. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

A baixa da empresa por liquidação voluntária constitui, a princípio, forma de dissolução regular.

Ademais, é importante recordar que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme preceitua a Súmula n.º 430 do STJ.

Para que se autorize o redirecionamento com base no inciso III do art. 135 do CTN, incumbe ao Fisco demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não bastando a mera alegação de existência de passivo tributário.

Diante desse panorama, a execução proposta contra pessoa inexistente padece de vício insanável, vedando-se a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, porquanto da inexistência de prévia relação processual válida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.